Tribunal: TJES
Processo: 5003525-66.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003525-66.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ELISANGELA DEODORO DA SILVA e outros
AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003525-66.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ELISANGELA DEODORO DA SILVA E VINICIUS VITOR SOARES SILVA

AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra de São Francisco, que, em execução de título extrajudicial movida pelo Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S/A, indeferiu o pedido de desbloqueio de valores constritos em contas bancárias dos agravantes por meio do sistema SISBAJUD.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores bloqueados nas contas são impenhoráveis por se tratarem de verbas salariais; (ii) determinar se é cabível a manutenção da penhora nos casos em que os valores bloqueados são inferiores ao limite de 40 salários mínimos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Pátrios reconhece a impenhorabilidade de valores de natureza salarial depositados em contas bancárias, conforme previsto no art. 833, X, do Código de Processo Civil, até o limite de 40 salários mínimos, incluindo-se nessa proteção valores mantidos em conta corrente, poupança ou outras aplicações financeiras.

4. Em relação a Vinicius Vitor Soares Silva, verifica-se que não houve bloqueio de valores em suas contas conforme detalhamento judicial disponível nos autos, razão pela qual não subsiste o pedido de desbloqueio em seu favor.

5. Quanto a Elisangela Deodoro da Silva, o bloqueio de R$2.066,26 se refere a valores presumidamente de origem salarial e que não ultrapassam o limite de 40 salários mínimos, devendo ser aplicada a regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, pois tal quantia é utilizada para o sustento da recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. Os valores de natureza salarial, depositados em contas bancárias e inferiores ao limite de 40 salários mínimos, são impenhoráveis, independentemente de estarem em conta corrente, poupança ou aplicação financeira.

2. A impenhorabilidade de verbas salariais deve ser observada em execuções, salvo demonstração de má-fé, abuso ou fraude, nos termos do art. 833, X, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, X.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no REsp n. 1.812.780/SC, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 24/05/2021; TJES, AI 5001152-33.2022.8.08.0000, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, julgado em 13/12/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto p
or

ELISANGELA DEODORO DA SILVA E VINICIUS VITOR SOARES SILVA

em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra de São Francisco na execução de título extrajudicial proposta em seu desfavor pelo
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A
(autos

n. 5001576-85.2021.8.08.0008), a qual indeferiu o pedido de desbloqueio dos valores constritos por intermédio da consulta no sistema Sisbajud.

Em

suas razões
(ID
7731057
),
ELISANGELA DEODORO DA SILVA E VINICIUS VITOR SOARES SILVA
defendem que a quantia bloqueada das contas seria impenhorável, visto que proveniente de salário.

Diante disso, pugnam não só a reforma da decisão agravada, como também a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Decisão lançada no ID 7834566 deferindo em parte a liminar recursal.

Contrarrazões (ID 8128642) pelo não provimento do recurso.

Embargos de declaração (ID 8146318) opostos por
VINICIUS VITOR SOARES SILVA.

Contrarrazões aos embargos de declaração (ID 9125458) pelo não provimento do recurso.

Pois bem, reafirmo o entendimento externado
p
or ocasião da análise do pedido liminar. Explico.

Como se depreende das razões recursais, há alegação no sentido de que teria sido determinado pelo juízo de origem o bloqueio em conta dos agravantes, mediante SISBAJUD, com consequente restrição de R$2.066,26 referentes a
ELISANGELA DEODORO DA SILVA
e R$7.321,24 referentes a
VINICIUS VITOR SOARES SILVA
.

Ocorre que, em relação ao recorrente
VINICIUS VITOR SOARES SILVA
, a despeito de suas alegações, o documento de ID 27802079 demonstra que não foi efetuado nenhum bloqueio em suas contas, de forma que, por elementar, a penhora que sofrera não se relaciona com a presente demanda.

A simples leitura do DETALHAMENTO DA ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALORES (ID 27802079) demonstra que houve restrição de R$2.066,26 nas contas de
ELISANGELA DEODORO DA SILVA,
todavia, consta que inexiste valor bloqueado em desfavor de
VINICIUS VITOR SOARES SILVA
.

Nesse sentido, o documento de ID 29251546 apenas indica que a conta do recorrente estaria com saldo bloqueado, sem que seja possível ter certeza sequer da origem da suposta constrição, o que não permite depreender que advenha do processo de origem 5001576-85.2021.8.08.0008, gerador deste agravo de instrumento.

Da mesma forma, a alegação constante nos embargos de declaração (ID 8146318), no sentido de que a Caixa Econômica Federal teria confirmado que o bloqueio na conta de
VINICIUS VITOR SOARES SILVA
seria originário do processo de execução 5001576-85.2021.8.08.0008 não permite o reconhecimento da veracidade de tal fato, uma vez que a única prova do alegado é uma suposta conversa com o gerente da instituição financeira, que foi transcrita no corpo do recurso.

Isto é, não foi juntado aos autos documento que permite averiguar, com juízo de certeza, que o bloqueio realizado nas contas do agravante se deu em virtude de determinação do juízo de origem, sendo inviável atender à pretensão recursal nesse contexto, sem prejuízo de que apresente, em primeiro grau, provas mais claras do que um potencial e-mail, para conseguir reverter a medida.

Por outro lado, em relação ao bloqueio sofrido por
ELISANGELA DEODORO DA SILVA
, deve ser deferida a liminar. Isso porque, conforme entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do Código de Processo Civil, alcança os valores existentes tanto em aplicações financeiras, quanto em conta corrente e poupança, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. VALORES ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS DEPOSITADOS EM CONTAS BANCÁRIAS. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. 1.
São impenhoráveis os saldos inferiores a 40 salários-mínimos depositados em caderneta de poupança e, conforme entendimento do STJ, em outras aplicações financeiras e em conta-corrente.
Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (STJ. AgInt no REsp n. 1.812.780/SC. Primeira Turma. Rel. Min. Benedito Gonçalves. Julgado em 24/05/2021)

Trata-se, portanto, de hipótese de interpretação extensiva da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, a qual também vem sendo adotada pelos demais Tribunais Pátrios, a saber:

[...] 2.
É indiferente o fato de a reserva financeira em nome do devedor estar depositada em poupança, conta-corrente, ou outro tipo de investimento, estará acobertada pelo manto da impenhorabilidade se for a única e estiver abaixo de 40 (quarenta) salários-mínimos, prevista no art. 833, X, do CPC, salvo se demonstrado abuso, má-fé ou fraude pelo executado.
[...] (TJAC; AC 0701313-95.2021.8.01.0007; Xapuri; Segunda Câmara Cível; Relª Juíza Regina Ferrari; DJAC 24/10/2022; Pág. 15)

[...]
Entendimento jurisprudencial no sentido de que a intenção do legislador foi a de proteger valor destinado a garantir a dignidade do devedor, não importa em que espécie de ativo financeiro esteja depositado.
[...]

(TJSP; AgInt 2035086-32.2022.8.26.0000/50000; Ac. 16148142; São Paulo; Décima Nona Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Nuncio Theophilo Neto; Julg. 14/10/2022; DJESP 24/10/2022; Pág. 1868)

[...]
De acordo com o artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, é absolutamente impenhorável a quantia depositada em aplicações financeiras e poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento no sentido de que a impenhorabilidade de quantia depositada em conta poupança de até 40 salários-mínimos também se aplica àqueles depositados em conta-corrente, fundos de investimento ou guardados em papéis-moeda.
[...] (TJMG; AI 0891063-70.2022.8.13.0000; Décima Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Carlos Gomes da Mata; Julg. 20/10/2022; DJEMG 21/10/2022)

Em igual sentido já se manifestou o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA – VALORES EM CONTA-CORRENTE – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 833 do Código de Processo Civil, ao estabelecer a relação de bens que estariam imunes à expropriação executiva, previu a impenhorabilidade de verbas de caráter remuneratório.
2. O c. STJ possui entendimento firmado no sentido de que são impenhoráveis os valores de até 40 (quarenta) salários-mínimos depositados em conta poupança, conta-corrente e em outras aplicações financeiras, conforme firmado no AgInt no RESP 1.812.780/SC 3. Diante da ausência de elementos que autorizem o afastamento da proteção legal, compreendo que o reconhecimento da impenhorabilidade do valor disponível em conta-corrente é medida que se impõe.
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. AI 5001152-33.2022.8.08.0000. Terceira Câmara Cível. Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho. Data 13/12/2022)

[...] 1)
Reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até 40 salários-mínimos poupada, seja ela for mantida em papel-moeda, em conta-corrente, aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, e ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso
(RESP 1230060/PR, Rel. Ministra Maria ISABEL Gallotti, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 29/08/2014). 2) Ressalta-se que, no caso em apreço, não se verificam nos autos elementos probatórios aptos a demonstrar que o agravante/executado agiu com abuso, má-fé ou fraude na aquisição destes valores, apesar das alegações do agravado/exequente. [...] (TJES; AI 0002422-04.2020.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 19/04/2021; DJES 14/05/2021)

Assim, aplicando-se o entendimento jurisprudencial ao caso concreto, percebe-se a necessidade de atender em parte a pretensão, considerando que os valores bloqueados são utilizados para pagamento de despesas inerentes à sobrevivência da recorrente.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto
por
ELISANGELA DEODORO DA SILVA E VINICIUS VITOR SOARES SILVA
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para afastar o bloqueio de valores em relação à agravante
ELISANGELA DEODORO DA SILVA
.

Outrossim, julgo prejudicado os embargos de declaração de ID 8146318.

É
como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 06/11/2024 às 14:26:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54128406112024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o E. Relator para dar parcial provimento ao recurso de agravo e julgar prejudicado os embargos de declaração.